Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735557-08.2018.8.07.0001 APELANTE: DARLEI ALVES MOREIRA APELADO: VALMON DOS SANTOS ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Darlei Alves Moreira contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Réu a pagar ao Autor a quantia de R$ 15.133,91 (quinze mil, cento e trinta e três reais), a título de indenização por dano material, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a liberação do alvará na justiça trabalhista, além da importância de R$ 5.530,00 (cinco mil, quinhentos e trinta reais), a título de dano moral, acrescida de correção monetária, a contar da publicação da sentença (Súmula 362 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, conforme estabelecem o art. 398 do Código Civil e a Súmula n. 54 STJ. Ao interpor o presente recurso, o Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pretensão que foi indeferida pela decisão Id. 18223128, tendo em vista a não comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Regularmente intimado para comprovar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção (Id. 18285894), o Apelante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme atesta a certidão Id. 19069470. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o Apelante deixou de juntar aos autos o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Decorrido o prazo recursal, os autos deverão ser remetidos ao Juízo de origem. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora